Tribunal: TJSP
Processo: 2298169-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal para cobrança de IPTU e Taxa de Lixo. A agravante alega nulidade dos lançamentos, ausência de fato gerador e isenção de IPTU.
II. Questão em Discussão.
2. A controvérsia

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal para cobrança de IPTU e Taxa de Lixo. A agravante alega nulidade dos lançamentos, ausência de fato gerador e isenção de IPTU.
II. Questão em Discussão.
2. A controvérsia consiste em (i) verificar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência de fundamentação legal específica e (ii) determinar se a execução fiscal pode prosseguir diante das irregularidades apontadas.
III. Razões de Decidir.
3. A ausência de fundamentação legal específica nas CDAs configura vício insanável, que impede sua substituição ou emenda, conforme art. 203 do CTN e Súmula 392 do STJ.
4. Extinção da execução fiscal pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
IV. Dispositivo.
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de fundamentação legal específica nas CDAs configura vício insanável que pode ser reconhecido de ofício. 2. A nulidade das CDAs impede o prosseguimento da execução fiscal.